Tribunal: TJSP
Processo: 2151453-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Execução de multa. Multa diária fixada em R$1.000,00. Montante excutido que alcançou a cifra de R$ 76.000,00. Inequívoca conduta reprovável da requerida. Inexistência de justa causa para a demora no cumprimento da ordem de desbloqueio. Desídia da executada que não pode lhe ser favorável, permitindo-lhe escolher quando e como pretende cumprir as

Ementa:
Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Execução de multa. Multa diária fixada em R$1.000,00. Montante excutido que alcançou a cifra de R$ 76.000,00. Inequívoca conduta reprovável da requerida. Inexistência de justa causa para a demora no cumprimento da ordem de desbloqueio. Desídia da executada que não pode lhe ser favorável, permitindo-lhe escolher quando e como pretende cumprir as determinações judiciais. Decisão reformada. Redução afastada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151453-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AUGUSTO
CANABRAVA DOS SANTOS - EPP, é agravado CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151453-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.703 – Flavia
2
VOTO No: 44.703
AGRV. No: 2151453-13.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUÍZA 1a INST.: Maria Cláudia Bedotti
AGTE. : Augusto Canabrava dos Santos EPP
AGDA. : Cielo S/A
Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Execução
de multa. Multa diária fixada em R$1.000,00. Montante
excutido que alcançou a cifra de R$ 76.000,00. Inequívoca
conduta reprovável da requerida. Inexistência de justa
causa para a demora no cumprimento da ordem de
desbloqueio. Desídia da executada que não pode lhe ser
favorável,
permitindo-lhe
escolher
quando
e
como
pretende cumprir as determinações judiciais. Decisão
reformada. Redução afastada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, em fase de cumprimento de sentença, reduziu a multa cominatória para
R$20.000,00, condenando o credor ao pagamento de honorários de 10% sobre o
excesso de execução (fls. 36/38, origem).
Sustenta que, embora reconhecidas a inércia e a desídia da
executada, esta foi estimulada a continuar descumprindo as determinações judiciais
com a redução drástica do montante das astreintes, que devem ser integralmente
mantidas. Impugna, ainda, a imposição de honorários sucumbenciais, não se
cogitando de excesso de execução que perseguiu o valor integral fixado pelo próprio
juiz, posteriormente reduzido.
Recurso tempestivo e processado com a concessão do efeito
suspensivo. Contraminuta às fls. 29/35.
É a suma do necessário.
O recurso examinado comporta acolhimento.
É cabível aqui examinar, à luz do disposto no §1o do art. 537 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151453-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.703 – Flavia
3
CPC, se o valor da multa se tornou excessivo. Tal dispositivo confere ao juiz, de
ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso se verifique que tornou
insuficiente ou excessiva.
Segundo consta dos autos a multa foi arbitrada em R$ 1.000,00
por dia de descumprimento da obrigação, alcançando a cifra de R$ 76.000,00 (não
atualizada).
Como bem consignado pelo MM. Juízo “a quo”, é evidente a
desídia da ré no cumprimento da ordem liminar, inexistindo justa causa para tanto,
especialmente se considerada a demora de 76 dias para o simples desbloqueio de
quantias pertencentes ao exequente.
Não se olvida que, com arrimo no art. 461, §6o, do CPP, é
possível a redução da multa cominatória quando o valor se mostrar excessivo, sem
importar em ofensa à coisa julgada. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE OBSTA
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO
NÃO
CONFIGURADA. PROPÓSITO INFRINGENTE. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXECUÇÃO
DE MULTA DIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO E
LIMITAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. I. É possível a
redução das astreintes, sem importar em ofensa à coisa
julgada, fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e
proporcionalidade ou quando se tornar exorbitante, limitando-se
o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito. II.
O objetivo das astreintes é o cumprimento do decisum não o
enriquecimento da parte. III. Embargos de declaração
recebidos como agravo regimental, sendo negado provimento a
este.” (AgRg no Ag 1257122/SP, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em
02/09/2010, DJe 17/09/2010).
Cabe observar que a referida multa tem caráter inibitório, ou
seja, tem por objetivo compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial. Não
constitui penalidade, nem tampouco reparação por eventuais perdas e danos. Deste
modo, deve o juiz fixar a multa de forma a desestimular o devedor ao não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151453-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.703 – Flavia
4
cumprimento da sua obrigação.
A multa, desta forma, não pode ser irrisória a ponto de ser
vantajoso para o devedor descumprir a obrigação, mas também não pode constituir
causa de enriquecimento para a parte contrária, aliás, vedado entre nós.
Doutro turno, importante rememorar que a multa foi estipulada
em valor condizente com a obrigação imposta
cuja fixação e prazo para
cumprimento foram, inclusive, ratificados por esta Relatoria em recurso anterior
(Agravo de Instrumento no 2151453-13.2020.8.26.0000). Se seu valor se tornou
excessivo, foi em decorrência da própria desídia da ré e isto não lhe pode ser
favorável, como aliás, decidiu recentemente a Corte Superior, “verbis”:
RECURSOS
ESPECIAIS.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA.
ORDEM
JUDICIAL.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA
COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS
RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção
indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada
material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a
requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou
diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes.
3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade
das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do
critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a
soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva,
sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado
entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a
prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.
4. Razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória
aplicada em virtude do descumprimento, por 280 (duzentos e
oitenta) dias, da ordem judicial de transferência de numerário
bloqueado via BacenJus.
5. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente
se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de
modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel
cumprimento à ordem judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151453-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.703 – Flavia
5
6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor
proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la
alegando a expressividade da quantia final apurada se isso
resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento
da ordem judicial.
Precedentes.
7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a
cobrança da multa cominatória como forma de manter a
relação de proporcionalidade com o valor da obrigação
principal.
8. O descumprimento de uma ordem judicial que determina a
transferência de numerário bloqueado via Bacen-Jud para uma
conta do juízo, além de configurar crime tipificado no art. 330
do Código Penal, constitui ato atentatório à dignidade da
Justiça, a teor do disposto nos arts. 600 do CPC/1973 e 774 do
CPC/2015.
9. Hipótese em que a desobediência à ordem judicial foi ainda
agravada pelos seguintes fatores: a) a recalcitrância perdurou
por 280 (duzentos e oitenta) dias; b) a instituição financeira
apenada atuou de forma a obstar a efetividade de execução
proposta contra empresa do seu próprio grupo econômico; c) a
simples transferência de numerário entre contas-correntes não
apresenta
nenhuma
dificuldade
de
ordem
técnica
ou
operacional a justificar a exasperação do prazo de 24 (vinte e
quatro) horas concedido pelo juízo e d) não foram
apresentados motivos plausíveis para o descumprimento da
ordem judicial, senão que a instituição financeira confiava no
afastamento da multa ou na sua redução por esta Corte
Superior.
10.
Admitir que a multa fixada em decorrência do
descumprimento de uma ordem de transferência de numerário
seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da
obrigação é conferir à instituição financeira livre arbítrio para
decidir o que melhor atende aos seus interesses.
11. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a
certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências
mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a
expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta,
sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o
direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.
12. Recurso especial de AUREO HOEFLING DE JESUS
provido.
13. Recurso especial do BANCO SANTANDER parcialmente
provido.
(REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe
29/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151453-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.703 – Flavia
6
Desse modo, de rigor o acolhimento do presente reclamo para
afastar a redução imposta pela r. decisão, não se cogitando, por consectário lógico,
de honorários sobre o excesso agora inexistente, igualmente, afastados.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR